Tribunal: TJBA
Processo: 8000159-85.2023.8.05.0161
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000159-85.2023.8.05.0161

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO

APELADO: CLAUDENILSON DOS PASSOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARINALVA DE SENA GUEDES BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM MUNICÍPIO DO INTERIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por Claudenilson dos Passos de Santana, reconhecendo a falha na prestação de serviço essencial e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão da interrupção do fornecimento de água por período superior a 30 dias na cidade de Maragogipe, no início de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção no fornecimento de água, atribuída à estiagem, configura força maior apta a afastar a responsabilidade civil da concessionária; (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

A estiagem prolongada na região do Recôncavo Baiano, embora natural, é evento previsível e cíclico, inserindo-se no risco da atividade desenvolvida pela concessionária, o que afasta a excludente de força maior e mantém o nexo causal entre a falha e o dano sofrido.

A falha na prestação do serviço restou evidenciada pelo desabastecimento superior a trinta dias, em pleno verão, sem que as medidas mitigadoras adotadas pela Embasa fossem suficientes para garantir o acesso regular à água potável, o que viola o dever de continuidade e eficiência previsto no art. 22 do CDC.

A privação de bem essencial por período prolongado configura dano moral presumido, pois compromete diretamente a dignidade da pessoa humana e as condições mínimas de saúde e higiene.

O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 3.000,00, observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência consolidada, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público responde objetivamente por falha na prestação de serviço essencial, não sendo a estiagem previsível causa excludente de responsabilidade.

A interrupção prolongada no fornecimento de água, sem medidas eficazes de contenção, configura falha grave e enseja indenização por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 22; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados nominalmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000159-85.2023.8.05.0161
, oriundos da
Comarca de
Maragojipe
, em que figuram

como Recorrente
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
, sendo Recorrido
CLAUDENILSON DOS PASSOS DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGA
R PROVIMENTO AO APELO.

09